Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-21.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001664-21.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), PAULO LUIZ DA SILVA - ME - CNPJ: 26.599.936/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA ÚTIL DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUTOMATICIDADE DA CONTAGEM DO PRAZO. TEMA 566/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de IPTU, representados pelas CDA’s no 673/2018 e 676/2018, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 40 da Lei no 6.830/1980.

2.

O ente municipal sustenta a inexistência de inércia processual, afirmando que promoveu diligências voltadas à localização de bens penhoráveis e que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da demora imputável ao aparato judiciário.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se houve consumação da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante do transcurso de prazo superior ao quinquênio legal após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, bem como se diligências infrutíferas e a permanência do feito em arquivo provisório possuem aptidão para interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

4.

A sistemática prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980 estabelece que, cientificada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão processual de um ano, seguido da fluência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN, independentemente de decisão judicial formal.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566, consolidou o entendimento de que a contagem da prescrição intercorrente opera-se automaticamente a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da ausência de bens passíveis de constrição judicial.

6.

No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada em 08/03/2019 acerca da inexistência de bens penhoráveis, tendo transcorrido lapso temporal superior a seis anos sem a efetivação de qualquer medida constritiva útil apta à satisfação do crédito tributário.

7.

Requerimentos de pesquisas patrimoniais, diligências reiteradas ou simples impulsionamentos processuais desacompanhados de resultado concreto não possuem eficácia interruptiva da prescrição intercorrente, sendo indispensável a demonstração de efetiva utilidade executiva.

8.

A alegação de paralisação atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário não afasta a incidência da prescrição intercorrente, pois compete à Fazenda Pública acompanhar o regular andamento da execução e promover medidas efetivas voltadas à satisfação do crédito exequendo.

9.

Admitir o prosseguimento indefinido da execução fiscal fundado apenas em diligências infrutíferas e requerimentos formais implicaria conferir imprescritibilidade ao crédito tributário, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. Diligências infrutíferas, pesquisas patrimoniais reiteradas e simples requerimentos de impulsionamento processual não interrompem a fluência do prazo prescricional sem a efetivação de medida constritiva útil. 3. A permanência do feito em arquivo provisório não afasta o dever da Fazenda Pública de acompanhar a execução e promover providências concretas voltadas à satisfação do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0004481-34.2016.8.11.0011, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários referentes a IPTU, representados pelas CDA’s n. 673/2018 e 676/2018, em face de Paulo Luiz da Silva – ME, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não permaneceu inerte durante a tramitação da demanda executiva.

Afirma que a execução fiscal foi distribuída em 25/05/2018, tendo ocorrido a citação da executada em 30/10/2018, circunstância que interrompeu o prazo prescricional.

Alega que, após as tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora, requereu, em março de 2019, a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, com a finalidade de obter matrícula de imóvel suscetível de constrição judicial, evidenciando atuação diligente voltada à satisfação do crédito tributário.

Assevera que, apesar da providência requerida, o processo permaneceu arquivado por mais de seis anos, somente sendo desarquivado em fevereiro de 2026 para manifestação acerca da eventual prescrição intercorrente.

Defende que a paralisação do feito não decorreu de desídia da Fazenda Pública, mas de falha atribuível exclusivamente ao aparato judicial, razão pela qual o referido período não pode ser computado para fins prescricionais.

Aduz que a configuração da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo legal, a comprovação inequívoca de inércia do exequente, circunstância que afirma inexistir no caso concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com adoção de medidas constritivas aptas à satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Município de Alta Floresta
se insurge da sentença que a
sentença prolatada, que nos autos da Execução Fiscal, declarou, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Ente municipal ajuizou
execução fiscal e Alta Floresta para cobrança de crédito tributário de IPTU representado pelas CDA’s no 673/2018 e 676/2018, no valor originário de R$ 4.291,57.

A execução foi distribuída em 25/05/2018, tendo ocorrido a citação da executada em 30/10/2018, fato apontado pelo Município como causa interruptiva da prescrição.

Após a citação, foram realizadas diligências para localização de bens penhoráveis da executada. Conforme consignado na sentença, as buscas restaram infrutíferas, sendo a Fazenda Pública intimada da inexistência de bens penhoráveis em 08/03/2019.

O Município de Alta Floresta, em março de 2019 requereu suspensão do feito por 180 dias para obtenção da matrícula de imóvel que pretendia penhorar, indicando a existência de patrimônio suscetível de constrição.

Foi oportunizada a manifestação à Exequente, quanto à fluência do prazo prescricional intercorrente.

O Juízo singular, aplicou a sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, reconhecendo que houve a prescrição intercorrente, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas suficientes para impedir o reconhecimento da prescrição, excetuando-se os períodos devidamente considerados no cômputo judicial.

Dessa decisão o Município de Alta Floresta interpõe o presente apelo.

Constata-se, nos autos, que a Fazenda Pública foi cientificada, em 08/03/2019 (Id 18480794), acerca da inexistência de bens penhoráveis de titularidade da parte executada, circunstância que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40, §2o, da Lei no 6.830/80, seguindo-se, posteriormente, o curso do prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A sistemática da prescrição intercorrente nas execuções fiscais encontra-se consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 566, segundo o qual a contagem do prazo tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens passíveis de constrição ou da não localização do devedor, independentemente de decisão judicial formal determinando a suspensão do feito.

No caso concreto, após a ciência da inexistência de patrimônio penhorável, transcorreram mais de seis anos sem qualquer ato efetivamente capaz de promover a satisfação do crédito exequendo. Embora tenham sido requeridas diligências voltadas à localização de bens, todas restaram infrutíferas, inexistindo constrição patrimonial útil apta a interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional.

Conforme entendimento amplamente sedimentado pelos tribunais superiores, meros requerimentos de providências, pesquisas patrimoniais reiteradas ou impulsionamentos processuais destituídos de resultado concreto não possuem eficácia interruptiva da prescrição intercorrente. Para tal finalidade, exige-se ato efetivo de constrição patrimonial ou medida concreta apta a conferir utilidade prática ao processo executivo.

Desse modo, não prospera a alegação de ausência de inércia da exequente. Ainda que tenha promovido requerimentos de diligências ao longo da tramitação processual, inexiste nos autos demonstração de resultado útil capaz de afastar a incidência da prescrição intercorrente, circunstância que evidencia a ausência de efetividade da execução fiscal.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que a paralisação processual decorreria exclusivamente de falha do Poder Judiciário. Isso porque a fluência do prazo prescricional intercorrente opera-se de forma automática, a partir da ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, sendo ônus da exequente adotar medidas efetivas destinadas à satisfação do crédito tributário.

Ainda que o feito tenha permanecido arquivado durante determinado período, incumbia à exequente atuar de forma diligente no acompanhamento da demanda, promovendo medidas voltadas ao seu regular impulsionamento e requerendo, se necessário, o desarquivamento dos autos para adoção de providências efetivas destinadas à satisfação do crédito tributário.

A simples permanência do processo em arquivo provisório não afasta o dever da Fazenda Pública de fiscalizar o andamento da execução, sobretudo diante da ciência prévia acerca da inexistência de bens penhoráveis

Ademais, admitir o prosseguimento indefinido da execução fiscal apenas com base em sucessivos requerimentos formais e diligências infrutíferas implicaria conferir caráter imprescritível ao crédito tributário, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da duração razoável do processo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em 11/01/2017 para a cobrança de débitos de IPTU referentes às CDAs no 274/2016, 275/2016 e 276/2016. A Fazenda Pública foi cientificada, em 05/04/2017, da não localização da devedora, tendo posteriormente requerido a suspensão do feito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida em 17/10/2024. O Município interpôs recurso sustentando que a morosidade processual decorreu da máquina judiciária e que não houve inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor, extinguindo a pretensão executória quando não há impulso processual útil dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 567), firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 05/04/2017, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 05/04/2018, quando teve início a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 05/04/2023.

6.
Os requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, desacompanhados de providências eficazes para a localização do devedor, não interrompem o prazo prescricional.

7. Decorrido lapso temporal superior a seis anos sem que a Fazenda Pública demonstrasse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.
Simples requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, sem medidas eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução, não têm o condão de interromper o prazo prescricional.
(N.U 0004481-34.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025). Destaquei.

Neste contexto, a execução fiscal deve revelar efetiva utilidade prática e concreta perspectiva de satisfação do crédito perseguido. Ausente qualquer medida constritiva eficaz durante o período legalmente estabelecido, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos exatos termos consignados na sentença recorrida.

Desse modo, evidenciada a consumação da prescrição intercorrente, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026